Tribunal: TJMT
Processo: 1013266-77.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013266-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABELLA CRISTINA MENDES DOS SANTOS - CPF: 707.491.911-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso inominado, alegando omissão na análise do argumento de ausência de prova do envio de e-mail com contratos pela parte recorrida, questão que seria determinante para o resultado do julgamento, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos após o prazo legal de 5 (cinco) dias podem ser conhecidos quando não tratam de matéria de ordem pública ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais é de 5 (cinco) dias, conforme art. 49 da Lei 9.099/95, contados da data da finalização do julgamento, nos termos do art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 e do Enunciado 85 do FONAJE.

4. No caso concreto, o julgamento do recurso inominado foi finalizado em 18/09/2025, iniciando-se o prazo em 19/09/2025 e encerrando-se em 25/09/2025, considerando apenas os dias úteis. Os embargos foram opostos apenas em 12/10/2025, portanto, fora do prazo legal.

5. Embora matérias de ordem pública e erros materiais possam ser conhecidos por meio de embargos de declaração intempestivos, conforme disposto nos
arts
. 485, § 3o, e 494, I, do CPC, no caso em análise não se verificou a presença de tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração opostos após o prazo legal de 5 (cinco) dias não podem ser conhecidos quando não tratam de matéria de ordem pública ou erro material. 2. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 49; CPC,
arts
. 485, § 3o, e 494, I; Resolução TJMT/OE 16/2023, art. 62;
Enunciado
85 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
:
1013266-77.2025.8.11.0002

Embargante
: IZABELLA CRISTINA MENDES DOS SANTOS

Embargado:
CLICKBANK LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

IZABELLA CRISTINA MENDES DOS SANTOS opôs Embargos de Declaração (ID 321660383/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 316068362/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa por não analisar o argumento recursal de que não há nos autos qualquer prova do efetivo envio do
email
com os contratos pela parte embargada, conforme alegado na plataforma Reclame Aqui. Argumenta que esta omissão é determinante para o resultado do julgamento, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé, pois a ação foi ajuizada justamente porque a embargante não conseguia acesso aos contratos.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento (art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

"Enunciado 85// - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

No caso em análise, o julgamento do Recurso Inominado foi finalizado em 18/09/2025 (quinta-feira), conforme certidão de julgamento (ID 315872870
/PJe2
). Assim, o prazo para interposição dos Embargos de Declaração iniciou-se em 19/09/2025 (sexta-feira) e encerrou-se em 25/09/2025 (quinta-feira), considerando-se apenas os dias úteis.

Contudo, os Embargos de Declaração foram opostos apenas em 12/10/2025 (ID 321660383
/PJe2
), portanto, fora do prazo legal, conforme certificado nos autos (ID 322714399
/PJe2
).

Matéria de ordem públicos e erros materiais podem ser conhecidas por meio de Embargos de Declaração, mesmo que estes sejam
intempestivos
, conforme disposto no art. 485, § 3o, e 494, I, do CPC.

Entretanto, no caso em análise, não se verifica matéria de ordem pública ou erro material a ser conhecido de ofício.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço dos Declaratórios.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025